Tribunal: TJMT
Processo: 1005606-03.2019.8.11.0015
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-12
Data de publicação: 2025-08-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005606-03.2019.8.11.0015
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Inadimplemento, Cheque]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[M.J.T PASOLINI - CNPJ: 17.751.126/0001-09 (EMBARGANTE), LEONARDO DIAS FERREIRA - CPF: 004.940.379-62 (ADVOGADO), ANA LAURA DE MARCHI DE MICHELI HISSANO - CPF: 273.518.968-60 (APELADO), MARCELO SEGURA - CPF: 110.667.678-58 (ADVOGADO), ANGELIZA NEIVERTH - CPF: 031.868.709-76 (ADVOGADO), CONVENIÊNCIA TAGLIARI PASOLINI LTDA - ME (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. ACÓRDÃO QUE ANALISOU AS QUESTÕES ESSENCIAIS AO DESLINDE DA CONTROVÉRSIA. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA E PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que, à unanimidade, negou provimento à apelação cível, mantendo sentença que julgou improcedentes os embargos à execução fundados em alegação de preenchimento indevido de cheque emitido no contexto de rescisão contratual.

II. Questão em discussão

2. Discute-se a existência de omissão, obscuridade ou contradição no acórdão embargado quanto à aplicação dos arts. 336, 341, 373, II, 422 e 891 do Código Civil e do Código de Processo Civil, além da suposta inversão indevida do ônus probatório e inovação recursal.

III. Razões de decidir

3. Os embargos de declaração, conforme dispõe o art. 1.022 do Código de Processo Civil, têm por finalidade exclusiva suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material existente no julgado, não se prestando à rediscussão do mérito da causa.

4. Não há omissão quanto à aplicação dos dispositivos legais invocados, tendo o acórdão enfrentado expressamente a ausência de impugnação específica, a presunção de veracidade e a distribuição do ônus da prova, afastando a aplicação do art. 341 do CPC ao caso.

5. O julgador não está obrigado a enfrentar todas as teses e dispositivos legais invocados pelas partes, bastando que se pronuncie de forma motivada sobre as questões essenciais ao deslinde da controvérsia, o que foi feito no acórdão embargado.

6. O prequestionamento não exige menção expressa a dispositivos legais, sendo suficiente que a matéria controvertida tenha sido debatida e decidida pelo órgão julgador.

IV. Dispositivo e tese

7. Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:
“A ausência de vício previsto no art. 1.022 do CPC inviabiliza o acolhimento dos embargos de declaração, que não se prestam à rediscussão do mérito ou à revisão do julgado.”

______________

Dispositivos relevantes citados:
CPC/2015, arts. 336, 341, 373, II, 1.022 e 1.026, §2o; CC/2002, arts. 422 e 891.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, EDcl nos EDcl no AgRg no REsp 1320114/MT, Rel. Min. Marco Buzzi, DJe 12/05/2016; STJ, EDcl no AgInt nos EAREsp 969.978/MS, Rel. Min. Nancy Andrighi, DJe 15/12/2017.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de recurso de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO opostos por M.J.T PASOLINI, contra v. acórdão que, nos autos do recurso de Apelação Cível (Proc. no 1005606-03.2019.8.11.0015), à unanimidade, negou provimento ao recurso, mantendo inalterada a r. sentença recorrida que julgou improcedente os embargos à execução que visava a nulidade do feito executivo (cf. Id. no 297414854).

Em suas razões, a embargante aponta, em primeiro lugar, que o acórdão foi omisso quanto à aplicação do art. 341 do Código de Processo Civil, na medida em que diversos fatos relevantes alegados pela embargante não teriam sido impugnados especificamente pela embargada.

Aponta, também, omissão e contradição quanto à aplicação do art. 336 do CPC, ao permitir que a tese de acerto de contas fosse acolhida com base exclusivamente no depoimento pessoal da embargada, sem que tal fato houvesse sido alegado em sua contestação. Sustenta que tal inovação viola o princípio da concentração da defesa e o contraditório, além de representar inadmissível inovação fática em grau recursal.

Aduz, ainda, que o acórdão foi omisso ao não indicar quais documentos teriam corroborado o depoimento pessoal da embargada, tornando obscura a fundamentação. Defende que, se a tese de acerto de contas é fato extintivo do direito da embargante, o ônus da prova recai sobre a embargada (art. 373, II, do CPC), de modo que a decisão, ao presumir verdadeiro o alegado sem a devida comprovação, inverteu indevidamente o ônus probatório.

Sustenta, igualmente, omissão na análise dos arts. 891 e 422 do Código Civil, porquanto o acórdão não examinou, de modo expresso, a alegação de preenchimento abusivo do cheque e a consequente violação à boa-fé objetiva. Afirma que o título foi preenchido unilateralmente após a rescisão contratual e sem respaldo em ajuste prévio, o que, à luz da legislação civil, comprometeria sua validade.

Pede, pois, o acolhimento dos embargos de declaração, para
“sanar as omissões e contradições apontadas no v. Acórdão, especicando os fundamentos pelos quais os dispositivos legais federais abaixo foram ou não aplicados e por que, no entender desta Egrégia Câmara, a decisão não se contradiz em relação às provas e alegações dos autos”
(cf. id. n° 294640388).

Em contrarrazões, a parte embargada refuta os argumentos recursais e pugna pela rejeição (cf. id. n° 301758352).

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Sobre a interposição de recurso de embargos de declaração, o eg. Superior Tribunal de Justiça possui entendimento firme de que os “
embargos de declaração não se coadunam com o propósito de rejulgamento da matéria posta nos autos, na medida em que sua finalidade se restringe à complementação da decisão, quando omissa a respeito de ponto fundamental, à eliminação de contradição verificada entre os próprios termos do decisum, ou de obscuridade nas razões desenvolvidas pelo juízo, ou ainda, quando houver no julgado erro material. Excepcionalmente, poderão ter efeitos infringentes quando a modificação do julgado decorrer de alguma das irregularidades elencadas pela legislação de regência
”
(STJ – Quarta Turma - EDcl nos EDcl no AgRg no REsp 1320114/MT - Rel. Min. Marco Buzzi - Julgamento em 03/05/2016 - DJe de 12/05/2016).

Acrescento, ainda, que, no pronunciamento do eg. STJ, os “
embargos de declaração são instrumento processual excepcional e destinam-se ao aprimoramento do julgado que contenha obscuridade, contradição, erro material ou omissão sobre tema cujo pronunciamento se impunha manifestar o julgador. Não se prestam à simples reanálise da causa, nem são vocacionados a modificar o entendimento do órgão julgador
” (Segunda Seção - EDcl no AgInt nos EAREsp 969978/MS Embargos de Declaração no Agravo Interno nos Embargos de Divergência em Agravo em Recurso Especial 2016/0220161-6 – Ministra NANCY ANDRIGHI – Julgado em 13.12.2017 – DJe do dia 15.12.2017).

E trago a lição de Vicente Greco Filho, “
a obscuridade é o defeito consistente na difícil compreensão do texto da sentença e pode decorrer de simples defeito redacional ou mesmo de má formulação de conceitos
(...).
A contradição é a afirmação conflitante, quer na fundamentação quer entre a fundamentação e a conclusão
(...).
No caso de omissão, de fato, a sentença é complementada, passando a resolver questão não resolvida
(...)”. (in Direito Processual Civil Brasileiro - 2o vol, 11a Edição, São Paulo, Saraiva, 1996, pág. 260).

No caso em análise, constato que os embargos revelam mero inconformismo com o julgado, não havendo as alegadas omissões ou contradições.

O acórdão embargado enfrentou adequadamente as questões essenciais ao deslinde da controvérsia, concluindo pela validade do título executivo e pela ausência de prova suficiente para infirmar sua exequibilidade.

Com efeito, quanto à alegada omissão relacionada ao art. 341 do CPC, o acórdão expressamente consignou que
"não merece acolhida a alegação de ausência de impugnação específica pela parte embargada quanto a supostos fatos incontroversos"
. Assim, ainda que de forma concisa, a matéria foi enfrentada, tendo o Colegiado entendido pela inaplicabilidade da presunção de veracidade no caso concreto.

No que concerne à suposta violação do art. 336 do CPC e ao princípio da preclusão, verifica-se que o v. acórdão claramente enfrentou a questão ao consignar que
“quanto ao argumento de que a sentença baseou-se exclusivamente no depoimento pessoal da embargada, é necessário ressaltar que tal depoimento foi confrontado com a documentação constante dos autos e com a ausência de provas robustas pela embargante para infirmá-lo.".

Sobre a distribuição do ônus da prova, da mesma forma, o acórdão foi categórico ao afirmar que
"incumbia a embargante comprovar a má-fé do beneficiário do título no preenchimento do cheque após a sua entrega, seja em relação ao valor supostamente excessivo ou à data incorreta, hipóteses que, além de não terem sido abordadas de forma específica na petição inicial, não foram comprovadas durante a instrução processual".

Por fim, quanto à aplicação dos arts. 891 e 422 do Código Civil, observa-se que o próprio embargante reconhece que a matéria foi devidamente enfrentada no v. acórdão, limitando-se, entretanto, a sustentar que tais dispositivos teriam sido aplicados de forma “incorreta” ou “contraditória” ao caso concreto, o que traduz mera inconformidade com o julgado, insuscetível de ser sanada por meio de embargos de declaração, nos termos do art. 1.022 do CPC.

Ademais, ainda que superado tal óbice, como expressamente consignado no aresto embargado, não se vislumbra qualquer indício de má-fé ou abuso de direito por parte da credora/embargada, sendo descabida a tentativa de rediscutir fatos e provas por meio de recurso que tem finalidade exclusivamente integrativa.

É importante ressaltar que, segundo pacífico entendimento do Superior Tribunal de Justiça,
“o órgão julgador não é obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes em defesa das teses apresentadas. Deve apenas enfrentar a demanda, observando as questões relevantes e imprescindíveis à sua resolução”.
(AgInt no AREsp n. 1.400.882/SP, Quarta Turma, DJe de 30/9/2019; AgInt no AREsp n. 1.475.564/RS, Terceira Turma, DJe de 29/10/2020) - destaquei.

In casu
, existe mero inconformismo da parte com o resultado do julgamento proferido, que lhe foi desfavorável, o que não viabiliza o cabimento de embargos de declaração.

Pelo exposto,
REJEITO
o recurso de embargos de declaração, advertindo as partes que o manejo de novo recurso protelatório ensejará a multa prevista no art. 1.026, §2o, do CPC, no patamar máximo legal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/08/2025